Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700451-46.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BARROZO LIMA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL BARROZO LIMA contra decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato da DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR-GERAL DO CEBRASPE. Consulta ao andamento processual revela a prolação de sentença denegando a ordem, o que implica na perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator